Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-61.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ABRANDAMENTO. POSSIBILIDADE. SEMILIBERDADE.
1. Em sede de procedimento pela prática de ato infracional, a regra é o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo em atenção aos princípios que regem o Estatuto da Criança e Adolescente, dentre os quais o princípio da intervenção precoce na vida do adolescente (ECA art. 101, V).
2. Em que pese à gravidade do ato infracional cometido, considerando que o representado não tem passagens anteriores pela Vara de Infância, nesse momento, a medida socioeducativa da semiliberdade mostra-se mais adequada para o reeducando, no lugar da internação.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.